Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-18.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010206-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE SOUZA DE BARROS - CPF: 343.582.261-91 (APELANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010206-18.2021.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - AÇÃO JULGADA SEM OS PACTOS - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR A OS ENCARGOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS PELA FALTA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO AOS AUTOS – ORIENTAÇÃO DO STJ – VERBETE SUMULAR – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações revisionais é evidente que o contratante é hipossuficiente perante o demandado, máxime no caso em que a parte autora é acometida por doença mental grave incapacitante. Assim, compete ao banco apresentar a documentação determinada pelo juízo referente às contratações. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010206-18.2021.8.11.0041

APELANTE: SIMONE SOUZA DE BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por SIMONE SOUZA DE BARROS, representada por seu curador judicial BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR de sentença que julgou improcedente a ação, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 180.980,02).

Preliminarmente, pugna pela nulidade da r. sentença, ao argumento de que não houve o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo (art. 489, do CPC).

Aduz que
é portadora de esquizofrenia e que celebrou 05 contratos de empréstimos consignados com o Banco Requerido, a fim de construir sua residência própria.

Afirma que os 02 últimos contratos foram de refinanciamento dos 03 primeiros, com parcelas em abertos que são descontadas diretamente na pensão recebida pela autora.

Defende a necessidade da revisão em razão
da
acentuada desproporção no que fora pactuado entre as partes e o exigido mensalmente, o que tornou excessivamente onerosos para a requerente, bem assim, a necessidade de inversão do ônus da prova e o cabimento de dano moral por negativa de exibição dos contratos bancários.

Reclama da abusividade provocada pela cobrança de juros acima da média de mercado, capitalização, uso da Tabela
Price
, tarifas excessivas e encargos moratórios cumulados.

Ao final, requer o provimento do apelo para acolher a preliminar a fim de devolver os autos a instância de origem ou, alternativamente, seja julgada totalmente procedente a ação de revisão.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 122014713).

A d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 127949654) opina pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Apelante
, para anular a r. anulada a sentença com o retorno dos autos a fim de que se faça observar a determinação da inversão do ônus da prova em
face dos instrumentos contratuais de nº 800270757, 810010903 e 818390747, possibilitando assim a devida instrução processual, a impugnação dos laudos produzidos pela ora Apelante e, por fim, a ocorrência ou não da excepcionalidade da revisão contratual aos casos em jaez
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010206-18.2021.8.11.0041

VOTO - PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por SIMONE SOUZA DE BARROS, representada por seu curador judicial BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR de sentença que julgou improcedente a ação, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 180.980,02).

A preliminar de nulidade da r. sentença prospera. Observa-se que na decisão Id. 64139367 fora deferida a inversão do ônus da prova, com a ordem de exibição de contratos, contudo, a r. sentença julgou improcedente a ação
sem a exibição dos documentos
, máxime diante da necessidade de analisar os aspectos formais (capacidade para celebração do negócio jurídico) e materiais (cláusulas) dos contratos
sub judice
, cuja situação, inclusive, impede o julgamento neste grau de jurisdição.

De relevo notar que a autora, apelante, é p
ortadora de doença mental grave com quadro de esquizofrenia desde os 27 anos, sob curatela desde o ano de 2009, conforme Laudo médico (Id 122014699, p. 1 e 122014700, p. 1).

Além disso, o STJ tem entendimento consolidado de que
"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”, a teor da Súmula 530 do STJ. No mesmo sentido, as tarifas bancárias, comissão de permanência, dentre outros, não contratadas no pacto, são inexigíveis.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Todavia, logo a seguir, fora proferida decisão singular desfavorável ao pleito exordial, permanecendo silente o d. Julgador acerca da ausência de fornecimento dos contratos, ferindo a determinação de inversão do ônus da prova por ele mesmo determinada e a legislação processual.

Noutra banda, as teses erigidas pelo Banco ora Apelado, embora válidas em suas concepções (a saber, princípio da lealdade contratual, ato jurídico perfeito e da excepcionalidade da revisão contratual) se mostram genéricas se obstado o exame das condições contratadas!

Como reconhecer que o caso não se amolda à excepcionalidade da revisão contratual se a Instituição Bancária, repito, embora intimada para tal, deixa de acostar a minuta contratual sem prestar qualquer justificativa para tal.

Tão somente restou reforçado, no caso em exame, a hipossuficiência entre a relação das partes, justamente o que a aplicação das normas consumeristas busca minguar e prejudica o exame justo das teses de ocorrência de capitalização de juros, abusividade na cobrança de despesa de pré-gravame.

Embora tenha o julgador apontado pela generalidade desta última tese, importa destacar que esta se estriba em laudos produzidos por profissional especializado (visto juntadas do id. 122014648 ao id. 122014652), os quais sequer tiveram a chance de serem impugnados judicial. A toda evidência, portanto, restou caracterizada a impossibilidade do julgador de enfrentar todas as teses da exordial, o que reclama a nulificação da guerreada sentença pela configuração do art. 489, §1º, inciso IV do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)

Dessarte, à luz do arrazoado, o Parquet opina pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Apelante, devendo ser anulada a sentença a quo, devolvendo os autos ao Juízo inaugural para que se faça observar a determinação da inversão do ônus da prova em face dos instrumentos contratuais de nº 800270757, 810010903 e 818390747, possibilitando assim a devida instrução processual, a impugnação dos laudos produzidos pela ora Apelante e, por fim, a ocorrência ou não da excepcionalidade da revisão contratual aos casos em jaez.

Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.

NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER

PROCURADORA DE JUSTIÇA”

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada pela autora, aqui recorrente, para anular a r. sentença
e determinar o retorno dos autos a origem a fim de observar a determinação da inversão do ônus da prova e/ou aplicar as consequência de sua não observância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022